Tribunal: TJDFT
Processo: 0000275-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DUPLICIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOLO. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo a apresentação de duas peças recursais, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, em razão da preclusão consumativa.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
3. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu e com a narrativa de informante sob o crivo do contraditório.
4. O dolo do acusado pode ser extraído das circunstâncias do caso concreto, destacando-se, a esse respeito, as contradições de sua narrativa na seara judicial e as declarações da vítima.
5. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de modo qualificado, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, alterar a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, deferido o benefício da suspensão condicional da pena, tal como fixado na sentença.